Tribunal: TJDFT
Processo: 0814589-07.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA. NECESSIDADE COMPROVADA. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de exoneração de alimentos, mantendo obrigação pactuada judicialmente em 2013, consistente em percentual sobre o salário-mínimo, plano de saúde e odontológico integral, e metade das despesas escolares. O recorrente alega redução de renda, ausência de vínculo formal de trabalho, constituição de nova família e despesas médicas com filha portadora de acondroplasia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a maioridade civil da alimentanda, atualmente com 22 anos e estudante universitária, autoriza a exoneração ou redução da pensão alimentícia, diante da alegada incapacidade financeira do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A maioridade civil extingue o poder familiar, mas não afasta automaticamente o dever de prestar alimentos, que subsiste com base no vínculo de parentesco, conforme os arts. 1.694 e 1.695 do CC.
4. A presunção de necessidade do alimentado cessa com a maioridade, cabendo-lhe comprovar a indispensabilidade da pensão para sua subsistência.
5. O alimentante não comprovou alteração substancial de sua capacidade financeira, sendo que os relatórios bancários e fiscais revelaram movimentações expressivas, incompatíveis com a alegada precariedade.
6. A constituição de nova família e dívidas voluntárias não justificam, por si só, a redução da obrigação alimentar.
7. A jurisprudência do TJDFT admite a manutenção da pensão até os 24 anos para estudantes universitários, desde que comprovada a necessidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A maioridade civil não extingue automaticamente o dever de prestar alimentos, subsistindo a obrigação com base no vínculo de parentesco. 2. A exoneração da pensão alimentícia exige prova da ausência de necessidade do alimentado e da incapacidade do alimentante."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.694, 1.695, 1.699; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.642.323, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 28/03/2017.